Tribunal: STF
Processo: AR 2966
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unicafé Companhia de Comércio Exterior contra decisão monocrática que julgou improcedente a Ação Rescisória.



    A parte embargante alega, em síntese, que:



    “Ao tratar dos ônus sucumbenciais, por mero equívoco material, a r. decisão embargada condenou a parte ré – vencedora – ao pagamento de honorários. É pacífico o cabimento de embargos para correção de erros materiais (v., por todos, ARE 1066281 AgR-ED, DJ 26 fev. 2019, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Caso assim não se entenda, pode-se enquadrar o vício como contradição.” (eDoc. 70)



    Requer, ao final, que “os presentes embargos sejam conhecidos e providos para, corrigindo o vício apontado, imputar os ônus sucumbenciais à União Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a embargante.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que houve erro de fato na decisão impugnada. Conforme afirmado pela embargante, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor da parte ré não corresponde à fundamentação da decisão, que julgou improcedente a Ação. 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para sanar o erro material, devendo a decisão embargada passar a conter a seguinte parte dispositiva:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2023 até 09/2023 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 310.071,72 (trezentos e dez mil, setenta e um reais e setenta e dois centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que ora arbitro em R$ 30.453,74 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC de 2015.”



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente